Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732674-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CURSINO DE GODOI AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Pela petição de ID 41177021, o agravante alega fato novo, consistente na instabilidade no sistema PJE-RJ no dia 27/09/2022, de modo que o recurso teria sido interposto tempestivamente, mas, por erro do sistema, não teria sido protocolado. Requer, assim, a reconsideração da decisão que negou conhecimento ao recurso. Decido. Nada a prover. Pela decisão de ID 404499023, o agravo de instrumento interposto não foi conhecido em razão de sua intempestividade. O agravante não fez prova de sua alegação, não tendo se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC. Com efeito, tendo em vista que a petições protocoladas em processos em trâmite junto a este Tribunal de Justiça são feitas por meio do sistema PJE vinculado a este Tribunal, não há como considerar que eventual instabilidade daquele ente federativo tenha impedido o protocolo tempestivo do presente agravo de instrumento. De mais a mais, não há notícias de informativo dos órgãos técnicos responsáveis pela manutenção do PJE junto a este Tribunal de Justiça no dia 27/09/2022, que justificasse eventual prorrogação de prazo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se e arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora